Tribunal: TJDFT
Processo: 0751237-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO POR VIA POSTAL ENCAMINHADO PARA ENDEREÇO INDICADO NA PROCURAÇÃO, CONTRATO SOCIAL E SITE. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO FORMALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À CITAÇÃO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. No ordenamento processual civil pátrio prevalece a máxima jurídica no sentido de que alegar e não provar é o mesmo que nada alegar (alegattio et nom probatio, nihil allegare), de modo que à parte que suscita a nulidade de sua citação incumbe o ônus de comprovar os fatos no qual fundamenta a existência do vício apontado.
2. Observado, no caso concreto, que a citação foi encaminhada, por via postal, para o endereço da empresa agravante indicado na procuração, no contrato social e no site empresa, além de outros documentos, a nulidade do ato processual somente poderia ser reconhecida caso houvesse efetiva demonstração de que a parte a ser citada não mais se encontrava estabelecida no local, na data da entrega da carta.
3. Tendo em vista que a documentação apresentada pela agravante não é suficiente para demonstrar que o local já se encontrava desocupado na data em que foi citada, não merece acolhimento a arguição de nulidade da citação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.